Tribunal: TJBA
Processo: 8138368-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138368-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO DE FREITAS SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
CARINA REIS FERREIRA, EPIFANIO DIAS FILHO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. QUESTÕES OBJETO DE INSURGÊNCIA RECURSAL TAMBÉM FORAM DEDUZIDAS NA EXORDIAL E APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. MÉRITO. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES COLACIONADO AOS AUTOS. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADA NO CONTRATO – SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ADEQUAÇÃO ADMISSÍVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO DEVIDA E/OU COMPENSAÇÃO.
PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO CREDOR.
MORA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A EDIÇÃO DA MP 1.963-17/2000 DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADOS.
POSSIBILIDADE DA COBRANÇA QUANDO PREVISTA EM PERCENTUAL DOZE VEZES MAIOR DO QUE A MENSAL. HIPÓTESE DOS AUTOS. RESP Nº 973.827/RS. LEGALIDADE DA PREVISÃO.

MULTA MORATÓRIA. PACTUADA DE ACORDO COM A LEI E COM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA EM 2% (DOIS POR CENTO). INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONQUANTO INEXISTENTE A DENOMINAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DE FORMA EXPRESSA NO CONTRATO, A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISCIPLINA OS ENCARGOS MORATÓRIOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA PREVÊ JUROS REMUNERATÓRIOS DE INADIMPLÊNCIA (QUE EQUIVALEM A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA) JUNTAMENTE COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA.

I
MPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 472 STJ.

ABUSIVIDADE DA CUMULAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO PARA LIMITAR

OS ENCARGOS MORATÓRIOS À MULTA DE 2% E JUROS DE 1% AO MÊS EM CASO DE INADIMPLEMENTO.

REFORMA DA SENTENÇA EM PARTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8138368-34.2020.8.05.0001
,
de
SALVADOR
, em que figuram como apelante
MARCELO DE FREITAS SANTOS RIBEIRO
e como apelado
BANCO ITAÚ S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
reformando, em parte, a sentença, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de sessões, __ de _________de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA